Tribunal: TJDFT
Processo: 0011127-32.2015.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0011127-32.2015.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: FENIX MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, NAVES VEICULOS LTDA - ME APELANTE: BUSINESS PARK WORD COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA, CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS RECORRIDO: IZABEL CRISTINA DA COSTA DO ROSARIO D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por BUSINESS PARK WORD COMERCIO DE MÁQUINAS E SERVICOS LTDA VOTO e CCB BRASIL S/A CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS contra sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença oriundos da ação de rescisão contratual com obrigação de fazer com reparação por danos morais (n. 0011127-32.2015.8.07.0003), ajuizada por IZABEL CRISTINA DA COSTA DO ROSÁRIO. De acordo com os autos, a parte apelante não é beneficiária da justiça gratuita e não comprovou, no ato de interposição do recurso, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, cabe ao recorrente comprovar, “no ato de interposição do recurso”, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de julho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator